Tribunal: TJPA
Processo: 0811140-26.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811140-26.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a dosimetria da pena fixada na origem, sob alegação de omissão quanto à suposta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, especialmente em relação à fração de aumento aplicada diante da valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é possível rediscutir o critério de exasperação da pena-base em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a dosimetria da pena, consignando a observância dos critérios do art. 59 do Código Penal e a adequada valoração das circunstâncias judiciais, inclusive dos antecedentes desfavoráveis.

5.

A alegação de adoção de fração matemática específica para exasperação da pena-base não constitui omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

6.

A tese relativa ao critério de fração de aumento não foi objeto de insurgência na apelação, configurando inovação recursal, insuscetível de análise na via estreita dos embargos declaratórios.

7.

Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa (como 1/8) para cada circunstância judicial negativa, sendo suficiente que a exasperação esteja devidamente fundamentada e observe a razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A inexistência de vício no julgado afasta o cabimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena quando inexistente vício no julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a fixação da pena com base no art. 59 do Código Penal. 3. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 4. Não há direito subjetivo à aplicação de fração matemática fixa para exasperação da pena-base, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 2.075.327/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº
0811140-26.2022.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por GEOVANE ALMEIDA CHAGAS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão (Id. nº 31304530), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 10h40, na Feira do Ver-o-Peso, nesta capital, o embargante foi surpreendido por policiais militares na posse de um carregador de pistola calibre .40, nº SHO16591, pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em sentença (Id. nº 25398080), o embargante foi condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, pela prática do crime de porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, sem substituição por penas restritivas de direitos.

Inconformado com a sentença condenatória, o acusado interpôs recurso de apelação criminal, no qual sustentou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita, alegando violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria de Justiça Criminal.

Em 05/11/2025, a apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.

Irresignado com o julgamento colegiado, o embargante opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve análise acerca da alegada violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, especialmente no tocante à exasperação da pena-base.

Aduz que, tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes), a elevação da pena-base deveria observar o critério de 1/8, reputando desproporcional a fixação da reprimenda acima do mínimo legal sem fundamentação concreta. Sustenta, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Tribunal, inclusive em razão do efeito translativo dos recursos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e readequada a pena-base, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.
com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e o cabimento do recurso, conheço dos embargos de declaração.

II.

MÉRITO

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da alegada violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, especialmente no que se refere à exasperação da pena-base. Aduz que, tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes), a majoração deveria observar a fração de 1/8, reputando desproporcional a pena fixada.

Não obstante os argumentos apresentados, não lhe assiste razão.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente no julgado, conforme previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

No caso vertente, não se verifica a alegada omissão. Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, houve expressa manifestação no sentido de que a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal, tendo o juízo de origem considerado adequadamente as circunstâncias judiciais, inclusive os antecedentes criminais desfavoráveis, bem como as demais circunstâncias legais aplicáveis.

Ademais, observa-se que a tese ora suscitada nos embargos – relativa ao critério de fração de aumento da pena-base – não foi objeto específico de insurgência nas razões de apelação, configurando, portanto, inovação recursal, o que inviabiliza sua análise nesta via estreita, conforme bem destacado pelo parecer ministerial.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco ao manejo para fins de prequestionamento desacompanhado de vício no julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, o que não ocorreu na espécie.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 2.075.327/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe 05/03/2025).

Outrossim, ainda que se trate de matéria afeta à dosimetria da pena, não se identifica ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia que autorize a atuação de ofício desta instância revisora, especialmente quando já houve pronunciamento expresso acerca da adequação da pena aplicada.

Ressalte-se, por fim, que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica (como 1/8) para cada circunstância judicial negativa, sendo suficiente que a exasperação da pena esteja devidamente fundamentada e observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto.

Diante desse contexto, verifica-se que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração PARA REJEITÁ-LOS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026